Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707900-58.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A APELADO: M. P. D. L., VITREO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNNA CRISTINA DE LANA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo Réu Banco Original S/A em face da sentença (ID 53692004) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por M.P.D.L., representada pela genitora, em desfavor do Apelante e de Vitreo Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para “condenar os réus ao pagamento das quantias de R$ 3.898,78 (três mil oitocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos) a ser pago pelo primeiro réu e R$ 2.911,45 (dois mil novecentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) a ser pago pelo segundo réu, valores atualizados pelo INPC desde o descumprimento da ordem de transferência, ambas acrescidas, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Julgo IMPROCEDENTE a condenação por danos morais.”. Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade civil das instituições financeiras Acionadas acerca de suposto dano material ocorrido nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos no 0702785-95.2019.8.07.0020, pois, após determinação de bloqueio judicial das contas de titularidade do Executado Leonardo Pontes Lopes, o Banco Original S/A e Vitreo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, ora Réus na presente demanda, não teriam efetuado o repasse dos valores constritos para a correspondente conta judicial. Ocorre que, compulsando os autos do processo no 0702785-95.2019.8.07.0020, verifica-se que foi firmado acordo entre a credora (Autora na presente demanda) e o devedor, tendo a Exequente expressamente dado quitação de todo o débito pleiteado (Processo no 0702785-95.2019.8.07.0020 - pág. 963). Nesse sentido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, e em observância ao art. 10 do CPC/15, intime-se a parte Autora/Apelada para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a quitação integral da dívida objeto do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos no 0702785-95.2019.8.07.0020 e a existência do dano material alegado na presente ação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator